Tribunal: TJDFT
Processo: 0735052-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO. ART. 85, § 13, DO CPC. INTERPRETAÇÃO HARMÔNICA E SISTEMÁTICA. FACULDADE DO ADVOGADO. PRECEDENTE DO STJ. PROVIMENTO.
1. O Código de Processo Civil – CPC, em seu art. 85, § 13, prevê que “as verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais.”
2. O dispositivo deve ser interpretado de forma harmônica e sistemática com relação às demais normas do ordenamento jurídico nacional que tratam da execução dos honorários pelo advogado.
3. Os arts. 23 e 24, § 1o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB estabelecem que os honorários pertencem ao advogado, que tem direito autônomo para executar a sentença nesta parte e que a execução pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.
4. Portanto, não obstante o disposto no art. 85, § 13, do CPC, não se deve impedir o advogado de executar o seu crédito de forma autônoma (desvinculada do principal).
5. A melhor interpretação é aquela que confere ao art. 85, § 13o, do CPC uma faculdade do advogado, que pode executar em conjunto ou separadamente as verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e provido.